Tribunal: STF
Processo: Rcl 51436
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Sayonara Dias Rodrigues dos Santos em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ/RJ), que, nos Autos nº 0034362-62.2019.8.19.0000, negou provimento ao agravo interno interposto, mantendo decisão que indeferiu a petição inicial do reclamante por entender não preenchidos os requisitos necessários à propositura de reclamação.



    2. A parte reclamante narra que ajuizou reclamação em face de decisão proferida por Turma Recursal do TJ/RJ, a fim de garantir a autoridade de decisões do próprio Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça. Relata que, em juízo monocrático, foi indeferida a sua petição inicial "considerando, em suma, que a reclamante aponta divergência jurisprudencial e que a Lei dos Juizados Especiais Fazendários prevê expressamente o cabimento de pedido de uniformização de jurisprudência em tal hipótese". A decisão foi mantida no julgamento do agravo interno interposto na sequência.



    3. Alega que a Resolução nº 03/2016 do STJ previu a competência dos Tribunais de Justiça para julgar as reclamações "destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual ou do Distrito Federal e a jurisprudência do egrégio STJ". Defende que ao negar vigência à mencionada resolução, a decisão reclamada teria violado a Súmula Vinculante 10, "por afastar sua incidência sem a devida análise pelo Órgão Especial daquela Corte de Justiça", a quem caberia declarar a inconstitucionalidade da norma.



     



    4. Requer, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. Ao final, postula pela procedência da reclamação para determinar o retorno dos autos ao Tribunal reclamado a fim de analisar a reclamação originária.



    5. A reclamação foi ajuizada durante o recesso forense. A Ministra Rosa Weber, no exercício da Presidência, entendeu que o caso não se enquadrava nas hipóteses do art. 13, VIII, do RI/STF. 



    6. É o relatório. Decido.



    7. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do presente pedido.



    8. A questão posta no presente feito é saber se a decisão reclamada, ao inadmitir a reclamação proposta na origem, teria afastado a Resolução nº 03/2016 do STJ, sem declarar a sua inconstitucionalidade, em afronta à Súmula Vinculante 10.



    9. Quanto à alegada violação à Súmula Vinculante 10, destaco que o entendimento nela consubstanciado tem por fundamento o art. 97 da Constituição, que veda a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo por órgão fracionário de Tribunal. O objetivo da norma é preservar a presunção de constitucionalidade dos atos do Poder Público, cuja superação é considerada tão grave que depende de decisão tomada pela maioria absoluta dos membros da Corte ou de seu Órgão Especial. Naturalmente, ainda mais ofensiva que a simples declaração de invalidade seria o afastamento dissimulado da lei por invocação da Carta. Por isso, a Súmula Vinculante 10 considera igualmente nulo o acórdão “que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



     



    10.  Tal entendimento não significa que os órgãos fracionários estejam proibidos de interpretar a legislação ordinária, com ou sem referência à Constituição. A aplicação do direito pressupõe a definição do seu sentido e alcance. Essa é a atividade cotidiana dos Tribunais e de seus órgãos fracionários. O que não se admite é o afastamento do ato, por força de norma constitucional, sem observância da reserva de plenário. A diferença entre as duas hipóteses nem sempre será clara, mas há uma zona de certeza positiva quanto à incidência do art. 97 da Constituição: se o Tribunal de origem esvaziar a lei ou o ato normativo, i.e., se não restar qualquer espaço para a aplicação do diploma, não haverá dúvida de que o que ocorreu foi um afastamento, não uma simples interpretação.



     



    11.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que não há desrespeito à Súmula Vinculante 10 se houve mera interpretação do texto infraconstitucional, sem o esvaziamento de seu sentido. Confiram-se, nessa linha, a Rcl 24.316-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; a Rcl 24.368-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e a Rcl 24.317-AgR, sob a minha relatoria, cuja ementa transcrevo:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. TERCEIRIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DA LEI.



    1. Não viola a reserva de plenário decisão que realiza interpretação sistemática da legislação infraconstitucional sem esvaziá-la.



    2. Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa prevista no art. 1.021, § §4º e 5º, do CPC/2015.”



    12. Conforme relatado, a parte ora reclamante ajuizou no TJ/RJ reclamação em face de decisão proferida em recurso inominado, com fundamento no art. 988, II, do CPC, a fim de preservar a autoridade das decisões daquele Tribunal e a tese firmada no Tema 446 de recursos especiais repetitivos. Em julgamento monocrático, foi indeferida a petição inicial da reclamação, por se entender inexistir, no caso, qualquer hipótese de cabimento desta via processual. A decisão foi mantida no julgamento do agravo interno interposto na sequência. Confira-se a ementa da decisão:



    “Agravo Interno. Indeferimento liminar de reclamação ajuizada contra acórdão da Segunda Turma Recursal Fazendária. Pretensão de aplicação do princípio da Fungibilidade. Alegação de cerceamento de defesa e de inobservância de tese firmada em recurso especial repetitivo. Reclamação ajuizada com fundamento no art. 988, II, do CPC. Descabimento. Reclamação admitida pelo inciso II do art. 988 do CPC que não se presta ao fim de fazer observar a jurisprudência do Tribunal, mas, sim, ao fim de garantir a autoridade de decisão tomada em caso concreto, envolvendo as partes postas no litígio do qual ela oriunda. Possibilidade de propositura da reclamação com fundamento na Resolução STJ 12/2009 (substituída pela Res. STJ/GP 3/2016) que tampouco se aplica ao sistema dos Juizados Especiais Fazendários. Entendimento firme do STJ no sentido de que os arts. 18 e 19 da Lei 12.153 preveem as vias próprias para uniformizar a interpretação de Lei Federal, a impedir o ajuizamento da reclamação com idêntica finalidade. Orientação expressa da Primeira Seção do STJ no sentido de que “não há que se falar na aplicação do princípio da fungibilidade para o fim de ser autorizado o recebimento da insurgência reclamatória como como Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei, haja vista o rito específico desse último, bem como o fato de não haver dúvida objetiva sobre o instrumento de impugnação cabível na espécie, configurando-se erro grosseiro o manejo da reclamatória”. Negado provimento ao agravo interno.”



    13. Como se observa, o juízo reclamado afastou o cabimento da reclamação no caso dos autos. De início, consignou que as Resoluções 12/2009 e 07/2016 do STJ foram editadas em razão do reconhecimento, por esta Suprema Corte, da possibilidade de propositura de reclamação constitucional para fazer prevalecer a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no âmbito dos juizados especiais diante da aparente lacuna existente na Lei 9.099/95, que não previa uma forma de se garantir a observância da jurisprudência do STJ, "ante a inadmissibilidade do recurso especial contra decisão proferida por turma recursal de juizados especiais comuns". Salientou, no entanto, que em relação ao Juizado Especial Fazendário, regido pela Lei 12.153/09, não haveria a mencionada lacuna, tendo em vista a previsão de cabimento de pedido de uniformização para a hipótese, razão pela qual inadmissível a reclamação ajuizada.



    14. Nesse contexto, entendo que o Tribunal reclamado limitou-se ao exercício de atividade interpretativa, sem tornar letra morta a Resolução nº 03/2016 do STJ. A ausência de juízo de inconstitucionalidade afasta a obrigatoriedade do quórum qualificado previsto no art. 97 da Constituição. Por conseguinte, não há que se falar em ofensa à Súmula Vinculante 10. 



    15. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Sem honorários, porquanto não citado o beneficiário do ato reclamado.



    Publique-se.



          Brasília, 14 de fevereiro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator